Tribunal: TJDFT
Processo: 0715654-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DECRED. BUSCA DE BENS. INDEFERIMENTO.

I - A pesquisa Decred - Declaração de Operações com Cartão de Crédito não auxiliará em nada na localização de bens, uma vez que na referida declaração somente constarão informações sobre operações efetuadas com cartão de crédito da parte executada, ou seja, informará as dívidas contraídas por essa modalidade de compra. Incumbe ao Juiz velar pela celeridade do processo e indeferir postulações meramente protelatórias, art. 139, incs. II e III, do CPC.

II – Agravo de instrumento desprovido.